Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736651-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO TOLDO FISCH REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FISCH, FABIANA VENTURINI FISCH, FLAVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, ROGERIO VENTURINI FISCH DESPACHO Cuida-se de embargos declaratórios opostos por BANCO DO BRASIL S/A, em face do acórdão de ID 45593388, nos autos da liquidação provisória por arbitramento, (processo no 0721398-89.2020.8.07.0001), que tem como autor o ESPÓLIO DE JOÃO TOLDO FISCH. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45936985). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se o embargado ESPÓLIO DE JOÃO TOLDO FISCH para apresentar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 26 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator